Tribunal: TJMT
Processo: 1025836-85.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025836-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 062.724.351-77 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1025836-85.2019.8.11.0041, movida por MATHEUS APARECIDO DE OLIVEIRA RODRIGUES, julgou parcialmente procedente a inicial para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, referente a indenização do seguro DPVAT, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Em suas razões, de ID 55398634, a seguradora recorrente almeja a reforma da sentença para que seja redistribuído o ônus sucumbencial ou, sucessivamente, arbitrado entre 10% e 20% do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 55398638, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 03.11.2018, ocasionando invalidez permanente atestada por perícia médica.

A insurgência recursal gravita exclusivamente quanto aos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da seguradora ré/apelante, no valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a indenização foi postulada na quantia de R$13.500,00, que é o valor máximo determinado na Lei nº 11.482/2007 para os casos de invalidez permanente. Pelo grau da incapacidade apurada nos autos e deduzidos os valores já pagos administrativamente, a quantia a ser paga à parte autora foi definida em R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).

Ora, a parte beneficiária não decaiu do pedido inicial, apenas o pagamento foi estabelecido em quantia proporcional ao grau da invalidez, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Dessa maneira, a seguradora deve arcar com o total das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que assumiu por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

De acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para o arbitramento dos honorários devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (R$950,00) está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) estipulado na sentença
é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para R$1.500,00 (um mil quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020